Tribunal: STF
Processo: HC 194630
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO NA ESPÉCIE APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Viana de Melo, advogado, em benefício de Alaor Borges da Silva Filho, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a liminar no Habeas Corpus n. 587.518:
    “ALAOR BORGES DA SILVA FILHO interpõe agravo regimental contra decisão de fls. 96-97, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas corpus.
    A defesa reitera os argumentos sobre a ilegalidade da prisão. Sobre a supressão de instância que ensejou o indeferimento liminar do habeas corpus, salienta que a apelação está pendente de julgamento pelo Tribunal a quo, razão pela qual deixou de cumprir o comando do art. 316, parágrafo único, do CPP, e a competência para julgamento do writ é do STJ.
    Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito à Turma julgadora.
    Decido.
    De fato, entendo que assiste razão ao agravante quando afirma que a decisão de fls. 96-97 se equivocou ao indeferir liminarmente o habeas corpus. Isso porque, de fato, ao contrário do afirmado na decisão agravada, constato que o TJMS pode ser considerado autoridade coatora do ato ilegal apontado pela defesa.
    Em relação à ilegalidade prisão pelo suposto não cumprimento da regra contida no art. 316 do Código de Processo Penal, conquanto haja consignado que o exame da matéria implicaria supressão de instância, entendo que a questão ? ainda nova na jurisprudência ? demanda o exame acurado dos autos, providência inadequada para este momento processual.
    Ademais, existe julgado desta Corte Superior que afasta, à primeira vista, a plausibilidade do direito alegado pela parte: "A revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor" (AgRg no HC n. 569.701/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 17/6/2020).
    À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 96-97 para conhecer o habeas corpus e, no entanto, indeferir a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e à autoridade apontada como coatora, notadamente sobre o cumprimento do art. 316 do CPP e o julgamento do apelo defensivo.
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se e intimem-se” (e-doc. 4).
    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega estar o paciente “preso cautelarmente desde 29/12/2017, acusado de ter incorrido nas condutas típicas descritas nos artigos 183, caput, da Lei n. 9.472/97, e, 33, caput c/c o 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. Sua prisão preventiva foi revisada na r. Sentença, na data de 17/10/2018, portanto, há mais de 02 anos e 52 dias”.
    Noticia que “interpôs recurso de apelação na data de 29/10/2018 (fls. 459/469), em 25/04/2019 os autos foram remetidos para o TJMS, tendo a apelação sido distribuída ao Relator na data de 29/04/2019; entretanto, até a presente data, passado 01 ano e 07 meses, a apelação ainda não foi colocada em pauta para o julgamento”. 
    Aponta “a violação do parágrafo único do Art. 316 do CPP, bem como as garantias constitucionais da razoável duração do processo e também da presunção de inocência, já que esta prisão cautelar tem como fim o cumprimento antecipado da pena, e não a cautelaridade de algum bem jurídico”. 
    Suscita “ilegalidade manifesta, esta que concerne na não observância do parágrafo único do Art. 316 do CPP e da garantia a razoável duração do processo”. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ex positis, requer, em caráter liminar, seja substituída a prisão preventiva do Paciente pela prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, já que nulo o risco de fuga, até final do julgamento do writ, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
    Processado o writ, requer, ao final, seja relaxada a prisão preventiva, reconhecendo-se a ilegalidade; subsidiariamente, seja confirmada a liminar, para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, até final julgamento do processo principal”.
    O impetrante aditou a inicial para juntar documentos.
    3. Em 2.12.2020, foi determinado que se oficiasse ao Desembargador Relator da Apelação Criminal n. 0000206-44.2018.8.12.0011, em trâmite no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer se os fundamentos para a prisão preventiva do paciente foram reavaliados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    A requisição não foi cumprida pela autoridade judicial (e-doc. 29).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    6. Na espécie em análise, evidencia-se manifesta ilegalidade na ausência de reavaliação da prisão preventiva do paciente há mais de noventa dias.
    7. O paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento do inc. V do art. 40 da mesma Lei, às penas de onze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.130 dias-multa. Na sentença condenatória, proferida em 4.10.2018, a prisão preventiva foi mantida com os seguintes fundamentos:
    “Os condenados não poderão apelar em liberdade.
    Isso porque, a vultosa quantidade de droga apreendida (mais de uma tonelada) permite dizer que aqueles integravam a organização criminosa que lhes contratou, como adrede mencionado.
    Assim, considerando a quantidade de pena que lhes foi aplicada, o regime fixado ao início do cumprimento da pena, bem como a referida circunstância, a prisão é necessária à garantia da ordem pública.
    Demais disso, o sentenciado Alaor é reincidente específico, pelo que sua segregação se impõe, já que demonstrou o gosto pela delinquência” (fl. 25, e-doc. 9).
    8. Interposta apelação pela defesa (e-doc. 10), os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 25.4.2019 (e-doc. 11), estando o recurso pendente de julgamento (e-doc. 13).
    9. Pelo que se tem nos autos, a última avaliação da prisão preventiva do paciente teria ocorrido na sentença condenatória, já ultrapassados noventa dias da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, pela qual alterada a norma do art. 316 do Código de Processo Penal. Incluiu-se o parágrafo único àquele dispositivo, prevendo-se a necessidade de revisão periódica das prisões cautelares a cada noventa dias.
    10. A ausência de revisão da prisão cautelar em noventa dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não acarreta a soltura automática do custodiado, como decidido majoritariamente pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n. 1.395, julgada em 15.10.2020, na qual se fixou a seguinte tese:
    “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
    Pendente de análise apelação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e não havendo informações sobre a revisão da custódia cautelar, incumbe ao relator do recurso dar cumprimento ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, até porque encerrada a prestação jurisdicional no primeiro grau com a prolação da sentença.
    11. Quanto ao alegado excesso de prazo para julgamento da apelação, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz pela análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Os prazos impróprios não são aritméticos nem inflexíveis, realizando-se a interpretação das normas de regência segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Analisa-se, em cada caso, se houve desídia judicial, se a marcha processual foi causada pela atuação defensiva, que não pode se beneficiar da própria conduta e se a complexidade do caso exige maior tempo de tramitação processual. Assim, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que a primeira conclusão do recurso ao Desembargador Relator foi em 29.4.2019. Remetidos os autos para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, voltaram ao Relator em 7.8.2019. Em 29.11.2019, em razão de declaração do acusado, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, voltando conclusos em 5.12.2019. Em decorrência do pedido de nulidade formulado pela defesa, foi aberta nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça em 4.2.2020. Não consta nova conclusão ao Relator desde então.
    Não há morosidade excessiva pela atuação judicial, ressaltando-se ter sido suscitada preliminar pela Defensoria Pública inicialmente não deduzida pela defesa, o que retardou o andamento processual.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, apenas para determinar ao Desembargador Relator da Apelação n. 0000206-44.2018.8.12.0011, em trâmite no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, reavalie, com urgência, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2020. Recomenda-se ainda a celeridade que o caso requer no julgamento do recurso de apelação.
    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para ciência e cumprimento desta decisão.
    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça desta decisão.
    Esta decisão não prejudica os processos em tramitação nos órgãos judiciais competentes, que deverão ter seguimento regular nos termos da legislação vigente.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora